Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PORTABILIDADE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.
1. Trata-se de apelações interpostas pela ré Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Banco Mercantil do Brasil S.A. e Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contratos de empréstimo consignado celebrados de forma fraudulenta em nome da autora e dos débitos deles decorrentes e para condenar os réus a restituírem de forma simples as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora e a repararem a autora por danos morais.
2. Segundo a apelante/ré Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, a fraude praticada por terceiros excluiria sua responsabilidade pelos fatos descritos na petição inicial. Ainda, sustenta não ser devida a restituição de valores e inexistirem danos morais a serem reparados. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para reparação por danos morais.
3. A apelante/autora limita sua apelação ao capítulo da sentença que versa sobre a repetição do indébito e sustenta o direito à restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente do seu benefício previdenciário.
4. A relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). O art. 14 do CDC atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços, afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
5. Na espécie, as instituições financeiras não demonstraram a ocorrência da contratação dos empréstimos consignados. Ainda, o réu Banco Mercantil do Brasil S.A. cancelou os contratos administrativamente e, nas razões recursais, a própria apelante/ré Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento reconhece a fraude na contratação.
6. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante enunciado n. 479 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, deve permanecer hígida a r. sentença no que diz respeito à declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado celebrados em nome da autora com os réus e dos débitos deles decorrentes.
7. Diante da declaração de inexistência de relações jurídicas e dos débitos daí decorrentes, a autora tem o direito de ser ressarcida em dobro pelos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto a repetição do indébito “(...) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, Data de Julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021). Sentença reformada neste ponto.
8. No que diz respeito à configuração e à fixação dos danos morais, apenas a ré Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento interpôs apelação. Na hipótese, o benefício previdenciário da autora foi sacado por terceiros e reduzido indevidamente em razão de descontos de parcelas referentes a empréstimos consignados não contratados. Nesse contexto, a redução injustificada de proventos de natureza alimentar viola atributo da personalidade, notadamente a subsistência digna e a integridade psíquica, ultrapassando o mero prejuízo de ordem patrimonial, ao comprometer indevidamente o orçamento destinado ao sustento da autora. Assim, não há razão para afastar a responsabilidade dos réus por danos morais, porque configurados.
9. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e o princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares no e. TJDFT, tem-se que não há razão para minoração da quantia fixada para reparação pelo r. Juízo de origem.
10. Recursos conhecidos. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar os réus a restituírem, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.